Tribunal: TJPA
Processo: 0009239-03.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009239-03.2001.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SANTOS VASCONCELOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC Nº 41/03. DIREITO À INTEGRALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF/88. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Tratando-se do benefício previdenciário de pensão por morte,
o Supremo Tribunal Federal definiu seu entendimento no sentido de que o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele em vigor na data do óbito do servidor, por força do princípio
tempus regit actum.

2 –
Com efeito, certo é que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser regida pelas normas vigentes ao tempo do fato que deu ensejo ao referido benefício, qual seja, o óbito do instituidor, dada a incidência do princípio retrocitado, nos termos do definido na jurisprudência superior.

3 –
In casu
, constata-se que o ex-segurado faleceu em data anterior ao advento da EC 41/2003 (ID nº 5339024 – Pág. 04), razão pela qual deve ser aplicado o regime jurídico garantidor da integralidade dos proventos de pensão por morte com os vencimentos recebidos pelo ex-segurado, nos termos da legislação vigente à época do fato gerador – art. 40, § 7º, CF/88. Precedentes.

4 – Recurso de Apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
em conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

Belém, 30 de agosto de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que concedeu parcialmente procedente o pedido contido na exordial nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, determinando ao Sr. Presidente do IGEPREV que revise/reajuste o valor da pensão por morte percebida pela impetrante, na mesma data e proporção em eu se modificar a remuneração dos militares em atividade (paridade), eis que demonstrado o direito líquido e certo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VI do CPC
(...)”

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente apelo, visando à reforma parcial do
decisum
. Segundo discorre, o juízo sentenciante não observou que os valores auferidos pela impetrante à título de pensão por morte devem ser calculados sob a ótica da integralidade. Isso porque o instituidor do pensionamento faleceu em data anterior à EC 41/2003, devendo, nesse caso, ser aplicado o regime jurídico vigente à época do fato gerador do benefício previdenciário.

O IGEPREV não apresentou contrarrazões (ID nº 5339043 – Pág. 01).

Instada a se manifestar na qualidade
custos iuris
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID nº 5750953).

É o breve relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do recurso.

Em virtude das profundas mudanças no regime jurídico que define o valor a ser pago a título de pensão por morte, cumpre destacar o tratamento dado pela Carta Magna ao longo dos anos, a começar pela redação original de seu art. 40, § 5º, o qual reconhecia o direito do pensionista em receber proventos integrais em relação ao que auferia o servidor aposentado falecido, senão vejamos:

Art. 40 – O servidor será aposentado:

(...)

§ 5º -
O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior
. (grifei)

A regra referente à paridade e à integralidade fora mantida com o advento da EC 20/1998, ficando assim disposto no texto constitucional:

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte,
que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito em atividade na data de seu falecimento
, observado o disposto no § 3º.

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Ocorre que a EC nº 41/2003 extinguiu no ordenamento jurídico pátrio as benesses alhures destacadas. Todavia, a mencionada emenda constitucional trouxe importante ressalva, qual seja, a manutenção do direito à integralidade e à paridade em benefício daqueles que já se encontravam fruindo dos benefícios previdenciários, bem como daqueles que já haviam cumprido todos os requisitos para tanto na data da publicação da referida emenda – 31/12/2003:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que,
até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente
.

(...)

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no
capu
t, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido
até a data de publicação desta Emenda
, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Diante de tal panorama normativo, o Supremo Tribunal Federal definiu seu entendimento no sentido de que o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele em vigor na data do óbito do servidor, por força do princípio
tempus regit actum.
Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003
,
PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO
. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.
(RE 603580 –Tema 396,
Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015) - Destaquei

Com efeito, certo é que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser regida pelas normas vigentes ao tempo do fato que deu ensejo ao referido benefício, qual seja, o óbito do instituidor, dada a incidência do princípio “
tempus regit actum
”, nos termos do definido na jurisprudência supracitada.

In casu
, constata-se que o ex-segurado faleceu em 17/12/1971 (ID nº 5339024 – Pág. 04), razão pela qual deve ser aplicado o regime jurídico garantidor da integralidade dos proventos de pensão por morte com os vencimentos recebidos pelo ex-segurado, nos termos da legislação vigente à época do fato gerador.

Nesse diapasão é o pacífico entendimento do Pretório Excelso, senão vejamos:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário.
Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal
. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes.

1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
.

2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIM ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA

devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, estou pelo
CONHECIMENTO
e

PROVIMENTO

do recurso de apelação interposto pelo
Parquet
, reformando parcialmente a sentença para determinar que os proventos devidos observem a regra da integralidade, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 30

de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/08/2021